Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701887-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA KELLY MAIBERG ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 13947459) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora